Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702136-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (proc. 0720568-60.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES e VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG (ID 141675547): “Por se tratar de consulta ao mesmo banco de dados da Receita Federal cuja consulta já foi realizada no ID128360611, mediante sistema Infojud, Indefiro a reiteração da pesquisa. O processo permanecerá suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão de ID 115090320, de 09/02/2022. ” No agravo, a agravante aduz que o INFOSEG é um sistema que faz parte de diversas bases de dados das secretarias de segurança pública e que dispõe de uma plataforma em que é possível ter acesso às mais diversas informações sobre armas, veículos e até mesmo sobre indivíduos através do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Sustenta que não há que se falar em indeferimento da pesquisa por meio do INFOSEG, uma vez que a base de dados a serem consultas não são as mesmas do INFOJUD. Assevera que é necessário que todos os meios possíveis e disponíveis, para a efetivação do direito do exequente, sejam utilizados para efetivar a busca pelo adimplemento da dívida exequenda. Por fim, alega que o indeferimento do pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora, via INFOSEG, dificulta à parte credora de alcançar o direito à razoável duração do processo do credor, e a satisfatividade do crédito da parte exequente, nos termos do art. 4a do Código de Processo Civil. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 42081995). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador